Tribunal: TJMT
Processo: 0040211-50.2015.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040211-50.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CHRISTIELY DUARTE CARDOSO - CPF: 698.219.251-20 (APELANTE), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA (APELADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA - CPF: 920.694.011-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL - CADASTRO DE RESERVA - PLEITO DE NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
-
RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda.

No caso, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no edital do concurso promovido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá.

Para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação. Precedente do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto por
CHRISTIELY DUARTE CARDOSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança Individual Preventivo nº
40211-50.2015.8.11.0041
, movido pela apelante, contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que denegou a ordem em favor da parte autora, que pugnou, na inicial, pela sua imediata convocação e nomeação no cargo de enfermeiro, consoante consta no Edital nº. 001/2012/PMC/MT e
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir, em virtude do acordo entabulado entre o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá.

A apelante afirma que a sentença recorrida se encontra equivocada, pois o acordo entabulado entre o Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá não foi cumprido, ou seja, os candidatos classificados no concurso público não foram nomeados e o ente público municipal continua permitindo o preenchimento das vagas por enfermeiros contratados temporariamente.

Aduz em contrapartida, que existem várias contratações precárias de profissionais da mesma especialidade, sem a realização de concurso público, num total aproximado de 263 pessoas, violando o disposto no artigo 37 da Constituição Federal.

Argumenta que possui direito líquido e certo e que a utilização de um TAC celebrado e não cumprido para impedir o exercício de um direito não parece ser a medida mais adequada, tendo em vista que não é impeditivo para que o titular do direito recorra à via judicial para obtê-lo.

Ao final, requereu a cassação da decisão recorrida para que seja concedida a segurança e determinada a nomeação da apelante no pretendido cargo de Enfermeira. (Id. 3485928 a 3485929).

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (Id. 3485936 a 3485938).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do apelo (Id.
3827543
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto por
CHRISTIELY DUARTE CARDOSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do Mandado de Segurança Individual Preventivo nº
40211-50.2015.8.11.0041
, movido pela apelante, contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT
, que
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir.

Conforme exarado no relatório, pretende a Apelante a reforma da sentença, para a concessão da ordem do Mandado de Segurança, a fim que seja determinada à parte Apelada a convocar e nomear a Autora, ora Apelante, de imediato, com os pressupostos legais do
periculum in mora
e do
fumus boni juris.

Extrai-se dos autos que a apelante, Christiely Duarte Cardoso, conforme aponta a inicial, propôs Mandado de Segurança com Pedido de Antecipação de Tutela contra ato praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá/MT, objetivando o deferimento de liminar com vista a ser convocada e nomeada no cargo efetivo de Enfermeiro, regido pelo Edital 001/2012/PMC/MT, de 18 de janeiro de 2012.

De acordo com os fundamentos da inicial, aduz a Impetrante que participou do concurso público para o provimento de cargo de enfermeiro, regido pelo Edital nº 001/2012/PMC/MT, o qual previa 30 (trinta) vagas efetivas, mais cadastro de reserva, após a homologação do certame ficou classificada em 94ª posição, compondo o cadastro de reserva.

O pleito liminar foi postergado para depois de prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 3485908), fato consumado, onde a autoridade coatora prestou as informações requisitadas, em que pugna pelo indeferimento da liminar e defende a ausência de direito líquido e certo a ser protegido à Impetrante.

Sobreveio a sentença, a
qual
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir, da qual transcreve-se o dispositivo:

“
Ante o exposto, consoante a fundamentação supra, com fulcro no artigo 267 incisos VI, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente processo sem o julgamento do mérito, ante a perda superveniente do objeto e interesse de agir.

Autorizo, desde já, eventual pedido de desentranhamento dos documentos juntados a inicial, mediante cópia nos autos.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõe as Sumulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, não havendo recurso voluntário, arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se”

Pugna a Apelante pela Reforma do “decisum”, consoante observado nos dispositivos legais e jurisprudência pátria, entendendo estar equivocado o Magistrado "
a quo”
na prolação da sentença ora vergastada em razão do lamentável engano do Juízo de Primeiro Grau que, equivocadamente entendeu pela inexistência de direito líquido e certo e de direito processual.

Alega ainda, que não deve prosperar a sentença, eis que esta eivada de
error in procedendo
, merecendo ser anulada, para que outra seja proferida.

Pois bem.

Sabe-se que o Mandado de Segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Retornando para a insurgência da Impetrante, ora Apelante, entendo que deve ser mantida a decisão do juízo de origem

Verifica-se que a controvérsia que se instaurou nesta relação processual reside, essencialmente, em saber se a Impetrante possui ou não seu direito líquido e certo na investidura do
mandamus
por já estar o mesmo amparado por um acordo extrajudicial celebrado em outro processo que tramitou em Vara distinta, que foi manejado pelo sindicato da categoria de enfermeiros para o ingresso de candidatos classificados no certame ora discutido nestes autos.

Com efeito, o Município de Cuiabá se obrigou a nomear todos os candidatos aprovados no certame mediante acordo celebrado com o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem nos autos do Mandado de Segurança nº 936661 impetrado na data de 11.11.2014, cujo processo tramitou perante o Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca.

Portanto, na medida em que há acordo extrajudicial devidamente homologado pelo Juízo da 5 Vara Especializada da Fazenda Pública desta Comarca, envolvendo ambas as partes, mesmo que de forma indireta, uma vez que a impetrante, ainda que não tenha integrado a lide na qual se formulou a transação, também será beneficiada com a nomeação para o cargo o qual concorreu em um futuro próximo.

Dessa forma, o advento do acordo extrajudicial, celebrado entre o Sindicato da Categoria de Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem e a Prefeitura de Cuiabá, importa perda superveniente do interesse de agir da Impetrante, ora Apelante, o que, por sua vez, acarreta na perda do objeto do presente writ, o qual, como se costuma dizer, ficou prejudicado, estando escorreita a sentença vindicada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO EM CARGO PÚBLICO – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR – ACORDO HOMOLOGADO EM MANDAMUS INTERPOSTO POR ÓRGÃO SINDICAL – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA MANTIDA. 1.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto, a constatação, de plano, do direito delegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória. 2. A extinção do feito sem resolução de mérito é consequência lógica ante a perda superveniente do interesse processual, o qual se constitui requisito intrínseco de admissibilidade de qualquer demanda
. (N.U 0031236-39.2015.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 06/11/2018)”

Acerca do mesmo tema, é cediço que a Fazenda Pública está sujeita a rígido controle de despesas estabelecido pela própria Constituição Federal no art. 169, posteriormente regulamentado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº. 101/2000), artigo 19 e incisos estabelece os limites máximos a serem gastos com pessoal nas esferas Executiva,

Legislativa, Judiciária e do Ministério Público.

Art. 169 da Constituição Federal:

““
A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar
.”

De acordo com a argumentação tecida, entende-se que houve a perda superveniente do interesse processual, em razão do acordo celebrado nos autos da ação mandamental sob o código 936661, manejado pelo sindicato da categoria, e, por sua vez, acarreta na perda do objeto do presente writ.

Noutro giro, mister ressaltar, que ainda que o processo não fosse extinto, a recorrente foi classificada acima do número de vagas ofertadas no concurso regido pelo Edital 001/2012/PMC/MT, e para os candidatos aprovados fora no número de vagas previstas no edital de concurso público, não há direito subjetivo à nomeação, exceto quando houver preterição à nomeação em inobservância da ordem de classificação, o que não foi o caso.

A eventual existência de vagas em aberto não faz surgir o direito à nomeação, pois a contratação é ato discricionário do poder público.

A decisão do STF, proferida em sede de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese a ser aplicada em todos os processos tratando sobre o tema:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade

do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral))”.
[

Destaquei]

No mesmo sentido, o STJ recentemente, já decidiu, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF). ALEGAÇÃO DE NOVAS VAGAS. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. 1.
Caso em que a requerente pleiteia o provimento para o cargo de Professor de Educação Básica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para o Município de Ipatinga, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
A classificação obtida pela impetrante não garante direito subjetivo à nomeação, uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Município de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212º lugar.
3. Além disso, deve-se considerar que o prazo de validade do concurso não se esgotou, sendo o certame válido até 15.11.2016. 4.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que, no período de validade do concurso, surjam ovas vagas - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ. 5. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.
” (RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)” [Destaquei]

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto por CHRISTIELY DUARTE CARDOSO, pois tempestivo
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Em sede de Reexame Necessário
RATIFICO
a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020